Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-51.2019.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-51.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESANDRO FONSECA LIMA - CPF: 689.185.341-91 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ALESANDRO FONSECA LIMA - CPF: 689.185.341-91 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOSIAS IVAN PERUCHINI - CPF: 848.830.491-91 (ASSISTENTE), GERONIMO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 767.385.151-20 (ASSISTENTE), VILMAR JOAO VIDORI - CPF: 550.722.081-68 (ASSISTENTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – APELO DE
ALESSANDRO FONSECA LIMA

-
SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TERMO INICIAL - RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA -
CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE
BENEFICIÁRIA.
APLICABILIDADE DO ARTIGO 12 DA LEI 1065/50 – RECURSO DESPROVIDO –
APELO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE MOTORISTA – TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS – OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA
nº 24, de 08 de dezembro de 1997
C/C OS ANEXOS 8 E 13, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prova pericial dos autos concluiu que o servidor público desenvolveu atividades em ambientes enquadrados como insalubres - de grau médio - de acordo com a NR 15, Anexos 8 e 13 da Portaria Federal 3.241/78.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT e por
ALESSANDRO FONSECA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000650-51.2019.8.11.0044 julgou
julgo procedente em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio (20%), a partir da data da perícia (07/03/2022 – id n. 74595165), observada a eventual prescrição quinquenal
.

O Apelante,
ALESSANDRO FONSECA LIMA
nas suas razões recursais, alega que a decisão singular merece ser reformada, aduz que
conforme a analise pericial, ficou constatado que, durante todo o pacto laboral até o presente momento, o veículo utilizado pelo apelante não é equipado com ar condicionado, e os níveis de ruído extrapolam o limite permitido. Restou confirmado ainda no laudo que, durante o período de 09/11/2015 a 31/03/2017 o autor realizava a manutenção do veículo que utiliza, sendo exposto a agentes químicos, como óleos minerais e graxas.

Alega que não houve qualquer alteração na atividade exercida anteriormente à perícia, sendo que o autor sempre esteve exposto a um ambiente considerado insalubre em grau máximo pela legislação, requer seja reconhecido seu direito sob a forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual pugna pelo provimento recursal.

Considerando a concessão do benefício de justiça gratuita ao apelante, requer ainda seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência a parte ré, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Município de Paranatinga-MT
, em suas razões, alega que a pretensão da parte autora improcede, então já que o apelado tem a seu dispor todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal, tais como luvas, protetores faciais, botas etc., ou seja, o mesmo tem acesso a EPIs que protegem o mesmo do contato com eventuais produtos químicos ou humanos. Aduz que, diante disso, não há direito ao grau de insalubridade.

Alega que a Administração Pública segue à risca o preceituado na Lei Orgânica Municipal. Ao final, pugna pelo provimento recursal.

Os Apelados apesar de intimados, as partes deixaram de apresentar contrarrazões (ids.
156903214 e 156903215
).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público ( id.

160285182
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

DO APELO DE

ALESSANDRO FONSECA LIMA

Em suas razões, o apelante pugna para que seja reconhecido o direito ao recebimento da adicional insalubridade no que se refere à atividade exercida
anteriormente à perícia, sob o argumento de que o apelante sempre esteve exposto a um ambiente considerado insalubre em grau máximo pela legislação, por este motivo, requer seja reconhecido seu direito sob a forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Sobre o assunto, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. De forma que, não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual , "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando
-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 13/03/2023 Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2023
)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL Nº 413/RS.

1.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o

entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que '[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento.'

3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, DJe de 28/10/2020).

Assim sendo,
quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que 'o pagamento de adicional de

insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que

prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo

comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Diante disso, não merece prosperar a pretensão recursal retrocitada.

Quanto ao pedido de afastamento
da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência a parte ré, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Também não lhe assiste razão.

Todavia, a benesse de que frui não obsta imposição dos ônus processuais, apenas suspende seu pagamento, pelo prazo de cinco anos, se tanto durar o estado de miserabilidade alegado na inicial, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
, incidindo, após referido prazo, a prescrição.

Sobre o tema se manifesta a doutrina:

“

Parte beneficiária da justiça gratuita quando vencida. Sujeita-se ao princípio da sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes. A condenação respectiva deve constar da sentença, ficando, contudo, sobrestada até e se, dentro de cinco anos, a parte vencedora comprovar não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida
. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.
1797)(
grifei)

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E HONORÁRIOS – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
– POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 ANOS – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.“
(...)

A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.
(...)’ (N.U 0014878-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 20/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TROCA DE RECÉM- NASCIDO - HOSPITAL PARTICULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONVÊIO COM O SUS NA ÉPOCA DOS FATOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
(...)

É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
no termos
do artigo 98, § 3º, do CPC
.” (N.U 0000106-16.2014.8.11.0025
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019,
Publicado
no DJE 19/03/2019)

Desse modo, o recurso do Apelante não tem razão.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT

Ressai dos autos que Alessandro Fonseca de Lima ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade em face do Município de Paranatinga-MT.

O laudo pericial confeccionado para o deslinde da demanda, reconheceu que; “
o Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÉDIO (20%), exposto a agentes de ruído continuo e intermitente, conforme NR-15 e seu anexo 01. E o mesmo laborou durante o período de 09/11/2015 a 31/03/2017 em situação de INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO (40%), exposto a agentes químicos quando o mesmo mexia com graxas e óleos, conforme NR-15 e seu anexo 05.
”
(id -
156903201
)
.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido exordial e condenou o Apelante ao pagamento do adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7º, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei
. (grifei)

Denota-se dos autos que a Lei do Município de Paranatinga-MT,
a Lei nº 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza

condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Assim sendo, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores.

Registro, a perícia realizada nos autos, como já citada acima, concluiu que o Apelado

em situação de INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO (40%), exposto a agentes químicos quando o mesmo mexia com graxas e óleos, conforme NR-15 e seu anexo 05.

O Anexo 8, da NR-15 atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

[...] 1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho. 2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas [...].

Por sua vez, o anexo 13 da citada portaria estabelece:

[...] Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se cesta relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes dos Anexos 11 e 12.

[...]

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO

[...]

Insalubridade de grau médio Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD (diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de benzeno) e seus compostos e isômeros. Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico. Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina). Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos. Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de dupla composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de poliisocianetos e poliuretanas). Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de peças. Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização e de tecidos impermeáveis à base de hidrocarbonetos. Fabricação de linóleos, celuloides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos. Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização). Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos aromáticos
[...].

Diante da análise dessa Portaria nº 3.214/1978, tem-se que o Apelado, ao desempenhar sua função, exerce suas atividades em local insalubre, visto que labora em Trabalhos com exposição a Hidrocarbonetos
“Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins
.” É enquadrado como atividade insalubre.

Não bastasse, vislumbra-se que desde a contratação do Apelado, já passou exercer atividade insalubre e já havia previsão legal (lei é do ano de 2001) para o pagamento do adicional remuneratório.

Ademais, no que diz respeito à insurgência do ente público municipal acerca do fornecimento dos EPI’S durante as atividades laborais, não merece prosperar, visto que, consta do laudo pericial que não foi observado o seu fornecimento. Transcrevo:

“
8.1. EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Em cumprimento a Norma Regulamentador Nº 06 – Equipamento de Proteção Individual, a reclamada tinha por obrigação fornecer os seguintes EPI’s: • Mascara descartável; • Luvas; • Óculos de proteção; • Protetor auricular.
Durante a perícia o Reclamante declarou que não recebia da Reclamada os EPI’s durante suas atividades laborais. Não foi entregue a este Jurisperito nenhum comprovante de entrega de EPIs, mesmo sendo solicitado antecipadamente
.” (id.
156903201 - Pág. 4)

Assim, com base no
art. 7°, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito do servidor/apelado perceber remuneração pela atividade insalubre ao pagamento de adicional de insalubridade
grau médio (20%), a partir da data da perícia (07/03/2022 – id n. 74595165), observada a eventual prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ENFERMEIRA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL Nº 214, DE 23 DE JULHO DE 2001.

Faz jus ao adicional de insalubridade , enfermeira que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal nº 214, de 23 de julho de 2001. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0001129-37.2011.8.11.0078, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)

Nesse aspecto, o recurso do Município não deve prosperar.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023